Tribunal: TJDFT
Processo: 0736852-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O marco inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação. Inteligência do artigo 112, inciso I, do Código Penal.

2. Embora o marco inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória esteja em debate no Plenário do Supremo Tribunal Federal, reconhecida a repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo no 848.107/DF (Tema 788), permanece, até o momento, hígida a aplicação do teor do artigo 112, inciso I, do CP. Precedentes do STJ e TJDFT.

3. Recurso conhecido e não provido.